Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700609-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA MARIA LOUREIRO TORRES, MARCO ANTONIO KEGLES TORRES APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER D E S P A C H O Vistos, etc., Primeiramente, certifique a Secretaria da 6a TCível o trânsito em julgado. Compulsando os autos, verifico que os Apelantes sairam vencidos na lide. ID 37802971. Transitada em julgado, cumprem espontaneamente o Acórdão fazendo os cálculos e o depósito judicial equivalente, consoante ID's 38586497-507. Sendo assim manifeste o Apelado em 15(quinze) dias sobre os cálculos e o valor depositado. Fica advertido porém que o silêncio implicará em ANUÊNCIA e extinção do feito por cumprimento. Se de ACORDO expeça-se o competente ALVARÁ com a transferência dos valores a quem de direito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator